Tribunal: TJBA
Processo: 8021389-72.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021389-72.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PRIMPET PET SHOP LTDA

Advogado(s)
:
LUANA BRAGA MACHADO

APELADO: DAVID NASCIMENTO CAMISAO e outros

Advogado(s)
:
JULIANA NASCIMENTO DA SILVA, AUGUSTO DA COSTA BASTOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LESÃO OCULAR EM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO APÓS BANHO EM PET SHOP. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ENUCLEAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por pet shop contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço e condenou à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de lesão ocular sofrida por cão após serviço de banho.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nexo de causalidade entre o serviço prestado e a lesão ocular no animal; (ii) saber se a responsabilidade civil da empresa foi corretamente reconhecida; (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do prestador de serviço em relações de consumo é objetiva, conforme art. 14 do CDC.
4. Demonstrados o dano, o serviço prestado e a relação temporal entre ambos, presume-se o nexo causal, não afastado por prova em contrário.
5. A ausência de perícia técnica requerida oportunamente pela ré e a prova documental indicam falha no atendimento e omissão em cuidados necessários ao animal.
6. O valor da indenização (R$ 5.000,00) é proporcional à gravidade do dano (perda de visão), sendo adequada à função compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prestador de serviços responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de defeito na prestação, nos termos do art. 14 do CDC.
2. Em casos de lesão corporal a animal de estimação decorrente de serviço prestado por pet shop, presume-se o nexo causal diante da demonstração do dano e da relação temporal com o atendimento, sendo ônus do fornecedor provar fato impeditivo ou excludente de responsabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC, arts. 373, II, 85, §11, 99, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10433150256892001; TJ-RS, AC 50064201720188210010; TJ-DF, 07138494520228070005; TJ-SP, ApC 1018562-64.2022.8.26.0068.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021389-72.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante PRIMPET PET SHOP LTDA e como apelada DAVID NASCIMENTO CAMISAO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.